Tribunal: TJBA
Processo: 0002552-82.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002552-82.2019.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VANDERLAN PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO PARA ATUAR EM PROCESSO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LEGITIMIDADE DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.

-
Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor de advogado nomeado como defensor dativo para patrocinar a defesa de réu hipossuficiente.

- Em suas razões recursais, o Estado da Bahia sustenta a nulidade da sentença na parte relativa à condenação ao pagamento dos honorários, alegando existência de Defensoria Pública na Comarca e incompetência do juízo criminal para fixação dos honorários. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

- A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois o Estado da Bahia limitou-se a apresentar documento referente à criação de Grupo Especializado para defesa no Tribunal do Júri através da Resolução nº 011/2019, sem comprovar que tal grupo estivesse efetivamente disponível na Comarca de Cícero Dantas/BA à época da nomeação do defensor dativo.

- Compete ao juízo criminal arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado no processo penal, constituindo título executivo judicial a ser executado na esfera cível.

- O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 estabelece expressamente que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado.

- O valor arbitrado pelo magistrado mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo defensor dativo.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0002552-82.2019.8.05.0057
, da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS/BA
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
EDUARDO SOUZA DOS SANTOS
,

representado pelo Bel.

VANDERLAN PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA
(OAB/BA 38.457)
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.